Tribunal: TJBA
Processo: 8052791-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052791-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LICIA GARCEZ NONATO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MARCIO SOUZA SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA E PATRIMÔNIO SUFICIENTES. PARCELAMENTO DAS CUSTAS JÁ CONCEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo contra decisão que indeferiu gratuidade da justiça, mas autorizou o parcelamento das custas. A agravante alegou insuficiência financeira e requereu a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se a agravante comprovou insuficiência de recursos para concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção legal de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada.

4. A agravante possui renda mensal superior a R$ 3.700,00, patrimônio declarado e não demonstrou despesas que inviabilizem o pagamento das custas.

5. O parcelamento concedido pelo juízo de origem é medida suficiente e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos que indiquem capacidade econômica."

"2. O parcelamento das custas é meio legítimo de assegurar o acesso à justiça."

Legislação relevante citada: CPC, art. 98; art. 99, § 3º; art. 98, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 49.168/AC; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS; TJBA, AI 0002010-12.2017.8.05.0000; TJBA, AI 0026353-72.2017.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8052791-18.2025.8.05.0000 oriundos da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante LICIA GARCEZ NONATO DOS SANTOS e como Agravado BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO DE NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ____ de __________ de 2025

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA